Tribunal: TJES
Processo: 5027930-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027930-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE MEDEIROS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027930-65.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

LUIZ CARLOS DE MEDEIROS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE PENSAVA TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NUNCA UTILIZOU O CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. STATUS QUO ANTE. NÃO RESTOU DEMONSTRADO OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DESCONTADO DA CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição e dano moral ajuizada por
LUIZ CARLOS DE MEDEIROS

em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que desde março de 2017 vem sofrendo descontos em sua aposentadoria referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de n° 0229014791489;
CONDENAR
o promovido ao reembolso de R$4.821,20, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4255419, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a regular contratação do cartão de crédito consignado, e que teria agido no exercício regular do seu direito ao realizar descontos em folha, bem como que não há falar em devolução dos valores já pagos, e alega a inexistência de danos morais, requerendo subsidiariamente a diminuição do quantum.

Por fim, requer que os juros de mora nos danos morais comecem a incidir a partir da data do arbitramento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso em análise, a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, enquanto o promoveu como um contrato de empréstimo consignado - do qual muitos servidores públicos e pensionistas se utilizam - eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pela consumidora). Além disso, o vício da relação jurídica deve ser reconhecido para além do descumprimento do dever de informação, previsto no CDC.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pelo recorrido,
é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c
art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC e
art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Assim, verifico que o juízo de piso agiu em conformidade com o entendimento dos Doutos Tribunais de Justiça.

Todavia, a restituição do valor descontado da conta do consumidor deverá ser de maneira simples, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

O dano moral está configurado, diante de toda a raiva, indignação e frustração suportados pela parte autora ao se ver privada mensalmente de parte de sua renda, já escassa, passando pela angústia da incerteza de quando veria quitado seu débito, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O valor arbitrado (R$6.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

Ademais, o recorrente alega que os juros moratórios da indenização do dano moral deverá incidir a partir do arbitramento, o que já foi definido em sentença, vejamos:

“
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

Portanto, prejudicado tal requerimento.

.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença nos termos da fundamentação supra, a fim de alterar a condenação do recorrente e DETERMINAR a restituição dos valores descontados na conta do consumidor, de forma SIMPLES (R$3.092,10), com correção monetária de acordo com a sentença.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)